Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017265-83.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravada : LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO
Número do Protocolo: 1017265-83.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), ajuizada por LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO, contra a agravante, deferiu tutela de urgência para “sustar os efeitos do Ofício de n° 189/2021, expedido pelo 2° Serviço Notarial e Registral da 1° Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, quaisquer atos de expropriação extrajudicial do imóvel indicado na inicial, mantendo-se a Autora na posse do imóvel, até eventual decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 – quinhentos reais até o valor do imóvel” (cf. Id. n. 63850205 dos autos de origem).
A agravante sustenta que os comprovantes de pagamento apresentados pela autora não especificam o número da parcela para qual cada pagamento foi realizado, de modo que não são suficientes para mostrar que as parcelas foram pagas pela autora.
Ademais, a autorização para consignação em pagamento das parcelas, que havia sido concedida nos autos da ação “Ordinária” (Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), foi revogada por acórdão do TJMT, de modo que os valores depositados naqueles autos não quitaram a dívida.
Alega, também, que o valor da multa estipulada, “desatende critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e “afastar a ordem que impede o credor de consolidar a propriedade, e obter a satisfazer do crédito devido”; caso não seja esse o entendimento, pede a redução da multa de descumprimento ao valor máximo de R$ 200,00 por ato de descumprimento; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 103242952).
É o breve relatório.
Consta dos autos que em 05/04/2017 as partes celebraram “Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças” – Contrato no 000873443-7, com previsão de vencimento das parcelas no dia 15 de cada mês, a iniciar em 15/05/2017, e previsão de desconto das prestações mensais por meio de débito na conta corrente no 24513-5, da Agência 1458, de titularidade da autora/agravada junto ao Banco.
No dia 30.09.2020, autora ajuizou contra o Banco a ação “Ordinária” (Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), pretendendo unicamente a modificação da forma de pagamento das prestações às quais se obrigou, a fim de que seja feito por meio de boleto bancário ou outra forma que não o débito em conta corrente, em razão das dificuldades em honrar com o pagamento da forma previamente pactuada.
No dia 02.07.2020, o pedido de antecipação da tutela foi deferido nos autos do RAI n. 1013280-43.2020.8.11.0000, para autorizar que a autora depositasse em juízo as prestações mensais vincendas relativas ao contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, até que o Banco disponibilizasse outra forma de pagamento, e para determinar que este providenciasse a emissão de boleto bancário referente às parcelas devidas do financiamento.
Em seguida, foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido da autora.
No dia 17.11.2020, a sentença foi reformada pelo acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 1026022-74.2020.8.11.0041, interposto pelo Banco, e consequentemente julgou improcedente o pedido da autora, ao fundamento de que “havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde”.
No dia 29.06.2021, a autora interpôs Recurso Especial, que foi admitido pela Vice-Presidência do TJMT, e remetido para o STJ no dia 31.08.2021.
No dia 01.04.2021, a agravada ajuizou a presente ação “Declaratória de Inexistência de Débito”, afirmando que, no dia 25.02.2021, foi notificada pelo 2° Serviço Notarial e Registral da 1° Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, para pagar a quantia de R$ 10.441,36 e demais despesas do contrato de financiamento, sob pena de consolidação de propriedade do imóvel em favor do Banco.
A autora alega que todas as parcelas já foram pagas, por meio de 8 depósitos mensais no valor de R$ 2.526,46, que foram realizados entre os dias 12.08.2020 a 15.03.2021, nos autos da ação “Ordinária” (Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), de modo que devem ser sustados “os efeitos do Ofício no 189/2021 e, por consequência, as medidas de consolidação da propriedade fiduciária” (cf. Id. n. 52595724 dos autos de origem).
A decisão agravada deferiu o pedido da autora pelos seguintes fundamentos:
“(...)
A concessão da tutela de urgência cautelar é adequada em decorrência de que sem ela, poderá haver leilão, com possível arrematação do imóvel e consequente transferência da propriedade, situação passível de causar prejuízo à Autora, proprietária do bem.
Lado outro, registre-se que o Banco Requerido, não sofrerá prejuízos irreparáveis com a suspensão do Ofício n° 189/2021, pois o imóvel continua garantindo pagamento das parcelas da cédula de crédito bancária e poderá, eventualmente, prosseguir com os atos expropriatórios, posteriormente.
Registre-se que o procedimento executivo extrajudicial em si, não está nulo, devendo a parte Requerida oportunamente em sede de instrução, demonstrar as regulares formalidades do procedimento em tela.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos autorizadores da medida nos termos do art. 300, do CPC, defiro a tutela de urgência pleiteada na inicial, para sustar os efeitos do Ofício de n° 189/2021, expedido pelo 2° Serviço Notarial e Registral da 1° Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, quaisquer atos de expropriação extrajudicial do imóvel indicado na inicial, mantendo-se a Autora na posse do imóvel, até eventual decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 – quinhentos reais até o valor do imóvel”.
No caso, porém, não se pode ignorar que a própria autora afirma na inicial que grande parte dos depósitos foram realizados após o dia 17.11.2020, em que foi proferido o acórdão que reformou a decisão que os havia autorizado, ou seja, mesmo tendo ciência de que deveria realizar os pagamentos conforme pactuado entre as partes no contrato de financiamento, a autora não o fez.
Portanto, ao menos em primeira análise, é convincente a alegação do agravante de que não houve quitação da dívida por parte da autora, e que inexiste motivo para impedir o exercício do direito de credor do agravante.
Diante do exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 6 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator